Tribunal: TJDFT
Processo: 0756365-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RATEIO DE PREJUÍZOS. ATO COOPERATIVO. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de valores referentes ao rateio de prejuízos apurados no exercício de 2018, conforme deliberação em assembleia geral. A sentença, contudo, apresentou erro material ao constar a condenação da autora, o que foi objeto de correção de ofício em grau recursal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) corrigir erro material constante no dispositivo da sentença; (ii) definir se a pretensão de cobrança está prescrita; e (iii) aferir a legalidade e exigibilidade do rateio de prejuízos deliberado em assembleia geral.
III. Razões de decidir
3. Constatado erro material no dispositivo da sentença, que condenou a autora em vez da ré, apesar da fundamentação reconhecer a procedência do pedido inicial. Correção de ofício com base no art. 494, inc. I, do CPC.
4. A obrigação de rateio decorre de ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/71, não se confundindo com obrigações cambiais ou contratuais típicas.
5. Diante da ausência de norma específica sobre o prazo prescricional para cobrança decorrente de ato cooperativo, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
6. O rateio dos prejuízos do exercício de 2018 foi aprovado pela assembleia em conformidade com o art. 89 da Lei no 5.764/71 e com o Estatuto Social, observando-se os critérios de proporcionalidade conforme os serviços usufruídos pelos cooperados. Laudos e relatórios técnicos demonstram a insuficiência do Fundo de Reserva e validam os critérios de rateio definidos em assembleia, infirmando a assertiva de ilegalidade ou ausência de fundamento para a cobrança.
7. A alegação de ausência de notificação válida de desligamento da cooperativa não exime a ré de sua responsabilidade, cuja prova cabia a ela, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido em parte, apenas para corrigir o erro material no dispositivo da sentença.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 489, § 3o, e 494, I; CC, arts. 205. 1.003, 1.032 e 1.095, § 1o; Lei no 5.764/71, arts. 38, 79, 80 e 89.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022; REsp no 1.774.434/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.09.2020. TJDFT, Acórdão 2031101, APC 0705400-39.2024.8.07.0002, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.08.2025; Acórdão no 1740432, APC 0707845-95.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 03.08.2023; Acórdão no 2007278, APC 0733234-20.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. j. 05.06.2025.